Tribunal: STF
Processo: HC 265195
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.023.476, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. JUÍZO CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. 



    1. Nos termos da jurisprudência das Cortes de Vértice, não cabe, em sede de habeas corpus (e seu respectivo recurso ordinário), proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória (STF: Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014) – (RHC n. 161.173/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/5/2022). 



    2. A elevada quantidade de drogas evidencia a gravidade concreta da conduta imputada, de modo a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    3. A necessidade de minorar ou interromper a atuação do agravante em organização criminosa, ainda que de modo emergencial, demonstra o perigo que sua permanência em liberdade representa para a ordem pública. 



    4. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e residência fixa, ainda que presentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 



    5. Agravo regimental improvido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “420 g de maconha, 270 g de cocaína, 19,6 g de crack e 8 g de dry”.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente mandamus, aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Sustenta que “a quantidade de drogas apreendida, embora relevante, não autoriza a decretação ou manutenção da prisão preventiva de forma isolada, exigindo-se a demonstração da periculosidade concreta do agente para a ordem pública”. Argumenta que “não há, nos autos, qualquer elemento concreto que demonstre risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”. Ainda, aduz que “a narrativa fática aponta, no máximo, três indivíduos envolvidos (Guilherme, Vitória e Kelly). Assim, a conduta é penalmente atípica em relação ao crime de Organização Criminosa, o que afasta, de plano, a possibilidade de utilizar esse crime como fundamento para a prisão cautelar”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer-se: 



    1. A concessão da ordem de Habeas Corpus, com a revogação imediata da prisão preventiva do Paciente Guilherme, por manifesta ilegalidade e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 



    2. Alternativamente, caso não seja este o entendimento, que se analise a possibilidade de concessão de liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 321 do CPP).”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Como já dito na decisão agravada, não cabe, em sede de habeas corpus (e seu respectivo recurso ordinário), proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória (STF: Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014) – (RHC n. 161.173/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/5/2022). 



    Vale ressaltar que a insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus (e seu respectivo recurso ordinário), por demandar exame fático-probatório. Ilustrativamente: AgRg no HC n. 777.911/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2022. 



    No caso, o Juízo de primeiro grau, no que foi acompanhado pela Corte local, converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos (fl. 12 – grifo nosso):



    [...]



    No âmbito desta Corte Superior, ambas as Turmas da Terceira Seção compartilham a compreensão de que a elevada quantidade de drogas evidencia a gravidade concreta da conduta imputada, de modo a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. A propósito: AgRg no HC n. 884.870/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/4/2024; e AgRg no HC n. 892.877 /SE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/4/2024. 



    Não bastasse isso, a necessidade de minorar ou interromper a atuação do agravante em organização criminosa, ainda que de modo emergencial, demonstra o perigo que sua permanência em liberdade representa para a ordem pública (ver, nesse sentido, o AgRg na PET no HC n. 809.193/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). 



    As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e residência fixa, ainda que presentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 



    Nessa conjuntura, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Com efeito, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “a elevada quantidade de drogas evidencia a gravidade concreta da conduta imputada, de modo a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública”. A Corte Superior apontou, ainda, que “a necessidade de minorar ou interromper a atuação do agravante em organização criminosa, ainda que de modo emergencial, demonstra o perigo que sua permanência em liberdade representa para a ordem pública”.



    Deveras, a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante à gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, bem como a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NATUREZA DO MATERIAL APREENDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a custódia cautelar foi adequadamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É idônea a prisão processual fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, em virtude da quantidade e da variedade do entorpecente apreendido. 5. Não se admite habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando a questão apresentada não tiver sido apreciada pelo Tribunal apontado como coator. 6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. (HC 258.994-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/11/2025) 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, se evidenciada a gravidade concreta da conduta, consideradas a quantidade, a variedade da droga e as demais circunstâncias da apreensão, bem assim quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido. (HC 245.664-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/10/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES ADULTERADAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA E PELOS OBJETOS ENCONTRADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC HC 249.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/2/2025)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019) 



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente